Tribunal: STF
Processo: ARE 1185176
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 45, p. 66):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA(LEI 12.850/13, ART. 2º,CAPUT E SEUS §§ 2º, 3º, e 4º, I e IV); TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICOMAJORADAPELOENVOLVIMENTODEADOLESCENTE (LEI 11.343/06, ARTS. 33,CAPUT,E 35,CAPUT,C/C O 40, VI). SENTENÇA DE PARCIALPROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. PROCESSO-CRIMECINDIDO. RECURSO DE UM DOS ACUSADOS.
    1. PRELIMINARES. 1.1. INCONSTITUCIONALIDADEDOS ATOS NORMATIVOS CRIADORES DA UNIDADE DEAPURAÇÃODECRIMESPRATICADOSPORORGANIZAÇÕESCRIMINOSASDACOMARCADACAPITAL. IMPROCEDÊNCIA. UNIDADE JURISDICIONALINSTITUÍDAPARACOOPERARNAREGIÃOMETROPOLITANA DESTA CAPITAL. ESTRATÉGIA ELEITAE ADOTADA COM BASE EM POLÍTICA JUDICIÁRIA. 1.2.CERCEAMENTODEDEFESA.PRERROGATIVADADEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO COMENTREGADOSAUTOS.CIENTIFICAÇÕESENCAMINHADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO.ARQUIVOS REFERENTES À ESCUTA TELEFÔNICADISPONIBILIZADOSÀSPARTESEMCARTÓRIO.POSSIBILIDADE DE CONSULTA E OBTENÇÃO DE CÓPIA,SE E QUANDO JULGASSEM NECESSÁRIO. 2. MÉRITO.2.1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DO ACUSADO E DOIS CORRÉUS. FIM ESPECÍFICO DA PRÁTICA DAMERCANCIA PROSCRITA. 2.2. CAUSA ESPECIAL DEACRÉSCIMO DA PENA. ENVOLVIMENTO DE MENORESNO CRIME. PROVA DA IDADE DA CRIANÇA OUADOLESCENTE. TERMO DE DECLARAÇÃO DA POLÍCIACIVIL E CÓPIA DO REGISTRO GERAL. 3. DOSIMETRIA.PENA-BASE. CULPABILIDADE. FORNECIMENTO DASSUBSTÂNCIAS ILÍCITAS AOS COMPARSAS. REMESSADE DROGA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARAO SOLO CATARINENSE. PERMUTA DE VEÍCULOSILICITAMENTE OBTIDOS PELO MATERIAL PROSCRITO.
    1.1. Como a unidade de apuração de crimes praticados por organizações criminosas da região metropolitana não consiste em vara autônoma, mas em unidade especializada de cooperação, na qual atua um juiz de direito designado deforma impessoal e com a função de colaborar na apreciação de processos-crime relativos às organizações criminosas,inexiste inconstitucionalidade a ser proclamada, afinal, trata-se de política judiciária com o objetivo de uma eficaz prestação jurisdicional em tão delicada área.
    1.2. Nos processos virtuais, a prerrogativa de intimação pessoal conferida à defensoria pública estadual aperfeiçoa-se com a publicação por meio do portal eletrônico específico,sendo despicienda a remessa e entrega de eventuais objetos apreendidos e vinculados ao processo, os quais ficam à disposição das partes em cartório, para consulta e cópia deseus conteúdos, se e quando julgarem necessários.
    2.1. Se a prova colacionada aos autos, especialmente diversos diálogos telefônicos legalmente monitorados,demonstram a estabilidade e a permanência do apelante e de corréus para o tráfico de drogas, mantida deve ser sua condenação, nos termos do art. 35,caput, da Lei 11.343/06.
    2.2. É prova hábil da idade de adolescentes envolvidos no tráfico de drogas, a configurar a exasperadora contida no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, a qualificação destes feita pela Polícia Civil nos termos de suas declarações e a apresentação de cópia de suas carteiras de identidade.
    3. É legítima a majoração da pena-base quando devidamente motivada em fatos concretos, a exemplo da atuação do acusado como fornecedor, de outro Estado da Federação para este, de narcóticos aos demais, após o recebimento ilegal de veículos e a permuta destes por drogas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVII e LII, e 96, I, d, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais (eDOC 45, pp. 136-149), sustenta-se a inconstitucionalidade das Resoluções 11/2013-CM, 12/2013-TJ e 37/2013-GO, todas do TJSC, uma vez que criaram, em regime de exceção, “unidade jurisdicional com competência em razão da matéria para processar e julgar todos os crimes praticados por organizações criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis (ou seja, havendo a centralização dos procedimentos e das decisões em apenas uma unidade jurisdicional”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com fundamento no enunciado sumular 286/STF (eDOC 45, pp. 163-168).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado (eDOC 50):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CRIMINAIS POR MEIO DE RESOLUÇÕES DO TJ/SC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPOSTA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISOS II, XXXVII E LIII, E 96, INCISO I, ALÍNEA “D”, DA CF/88. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636-STF. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS QUE, DE TODA FORMA, NÃO É ALCANÇADA POR RESERVA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, a respeito da questão controvertida no presente recurso extraordinário, o Tribunal a quo assim se pronunciou (eDOC 45, pp. 76-78):
    Ao contrário do que alega o Apelante Júlio Cezar Martins Ferreira, verifica-se que, ao reconhecer a urgência de se adaptar à nova criminalidade gerada pelo crime organizado, o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina apenas instituiu uma unidade judiciária de cooperação para suprir, modo provisório, a referida demanda, não criando, propriamente, uma vara judicial.
    A Lei Complementar Estadual 339/06, que “dispõe sobre a Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, positiva:
    Art. 3º Para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado de Santa Catarina constitui seção judiciária única, fracionada, para efeitos da administração da Justiça, em Subseções, Regiões, Circunscrições, Comarcas, Comarcas Não-Instaladas e Distritos.
    Art. 4º A instalação, classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, agregação, alteração e extinção das unidades de divisão judiciária referidas no caput do artigo anterior depende de resolução do Tribunal Pleno, que observará:
    [...]
    Art. 5º Caberá ao Tribunal de Justiça, mediante ato do Tribunal Pleno, estabelecer a localização, denominação e competência das unidades jurisdicionais, especializá-las em qualquer matéria e, ainda, transferir sua sede de um Município para o outro, de acordo com a conveniência do Poder Judiciário e a necessidade de agilização da prestação jurisdicional (Alterado pelo art. 4º da Lei Complementar n. 426 de 16.12.08).
    Art. 24. O Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria-Geral de Justiça, poderá:
    I – uniformizar procedimentos visando atender aos princípios da economia e da celeridade processual; e
    II – declarar qualquer unidade de divisão judiciária em regime de exceção.
    Art. 379 – A composição, a competência e o funcionamento do Conselho Disciplinar da Magistratura serão estabelecidos no Regimento Interno (art. 104 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional).
    O Regimento Interno do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, por sua vez, elucida:
    Art. 7º – Em casos especiais, poderá o Conselho da Magistratura declarar qualquer comarca ou vara em regime de exceção, prorrogando prazos de tempo que entender conveniente e designando, se necessário, um ou mais Juízes para exercer, cumulativamente, como titular, a jurisdição da comarca ou vara (Código de Divisão e Organização Judiciárias, art. 440).
    Diante da possibilidade acima citada, a Resolução 1/13, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, deliberou:
    Art. 1º Instituir, em regime de exceção, unidade para processar os Inquéritos Policiais e as medidas cautelares nos Inquéritos Policiais, bem como processar e julgar as ações referentes a ilícitos praticados pelo Crime Organizado (Lei n.9.034, de 3 de maio de 1995), da Região Metropolitana de Florianópolis, oriundos das comarcas da Capital, de Biguaçu, de Palhoça, de Santo Amaro da Imperatriz e de São José.
    Parágrafo Único. Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o procedimento e julgamento observará o disposto na Lei n. 12.694, de 24 de julho de 2012.
    Art. 2º A denominação, a competência, a instalação, os procedimentos e o funcionamento da unidade serão definidos em ato normativo próprio, a ser editado pelo Tribunal Plano.
     No que se refere à designação de Magistrado para atuar na Unidade, a Resolução 12/13 desta Corte de Justiça, amparada também no art. 34 da Lei Complementar 339/06, dispõe:
    Art. 3º O Juiz de Direito da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis atuará como cooperador dos juízos criminais das comarcas da Capital, de Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José.
    A matéria é corroborada pela Resolução 37/13, a qual determina:
    Art. 1º A designação de juiz de direito para atuar como responsável pela Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis, até a criação e instalação da respectiva Vara, recairá sobre o último juiz especial promovido e/ou removido à comarca da Capital.
    Parágrafo Único. No caso de nova promoção e/ou remoção, o juiz especial que estiver designado poderá optar pela permanência na Unidade.
    Como previsto expressamente na norma referida, a Unidade Jurisdicional deve perdurar “até a criação e instalação da respectiva Vara”, tornando induvidoso que não foi instituída ou instalada vara judicial autônoma, mas somente designado Magistrado para atuar em determinada área/matéria/competência, em colaboração ao juiz titular, por manifesta preocupação de política judiciária.
    E a designação impessoal de juiz para exercer a titularidade da Unidade garante que nenhum Juízo de Exceção foi criado, poi, como deduzido na decisão das fls. 551-560, “não existe a escolha aleatória ou política na designação do magistrado que atuará na unidade. Segue as mesmas regras de movimentação na carreira, em que os magistrados mais antigos na Comarca têm preferência na escolha, e o mais moderno é alocado na Unidade vaga”.
    A decisão proferida na origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Com efeito, esta Corte vem decidindo pela constitucionalidade das resoluções de Tribunais que alteram a competência de seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos como no caso dos presentes autos. Confiram-se, a esse respeito, os fundamentos do parecer do Ministério Público Federal:
    5. A decisão agravada, contudo, não merece reparos, pois concluiu, com acerto, que as razões do RE estavam em confronto expresso com a jusrisprudência desse Pretório Excelso, firmada no sentido de que “o Poder Judiciário detém competência para especializar varas judiciais mediante resolução. O tema passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 91.509/RN, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 11/2/2010; HC 85.553-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006; HC 96.104/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2010; HC 94.146/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 7/11/2008, todos no sentido de que a especialização de varas judiciais por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz nat ural” (ARE nº 1.235.466/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.9.2019 – Destaques do MPF). Eis a ementa do referido precedente: 
    “RECURSO EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013 E ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JUDICIAL POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Destaque do MPF) 
    6. E esse mesmo entendimento foi adotado, em casos idênticos ao presente, nos despachos proferidos nos ARE's nºs 1.231.683/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23.9.2019) e 1.183.510/SC (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.2.2019).
    7. Por outro lado, uma vez demonstrado que “a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (HC 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.11.2013), não é possível, de fato, vislumbrar qualquer ofensa à Constituição Federal.
    Inexiste, desse modo, reparo a ser realizado no acórdão recorrido.
    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente